Tribunal: TJMT
Processo: 1006568-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006568-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
AGRAVADOS: SÔNIA AMBAR DO AMARAL, ANTÔNIO RAMON DO AMARAL NETO, GUILHERME AUGUSTO AMBAR DO AMARAL e FELIPE GEORGES AMBAR DO AMARAL
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos de Embargos de Terceiros n. 1001021-40.2021.8.11.0013, onde figuram como embargantes SÔNIA AMBAR DO AMARAL, ANTÔNIO RAMON DO AMARAL NETO, GUILHERME AUGUSTO AMBAR DO AMARAL e FELIPE GEORGES AMBAR DO AMARAL, que decidiu por “SOBRESTAR o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da ação demarcatória registrada sob o no. 2570-35.2003.811.0013, tão somente no que se refere à propriedade rural denominada “Fazenda Três Irmãos”, preservando-se, consequentemente, a posse dos embargantes da área 145,4022 hectares” (sic).
Nas razões recursais, coligidas no ID n. 83956989, os agravantes sustentam que nos autos de origem os agravados alegaram sobreposição de títulos no perímetro acima referido. Para tanto, apresentaram títulos dominiais e matrículas com confrontações inexistentes no local, com descrições perimetrais genéricas e subjetivas, não materializadas no solo e flagrantemente deslocadas, o que somente serviu para confundir o MM. Juízo e dificultar o devido desfecho da mencionada ação.
Acrescentam que “os agravados, em nenhum momento, comprovaram a demarcação das áreas através de georreferenciamento ou decorrente de ação judicial específica e sequer indicaram em qual das 4 (quatro) matrículas que possuem se encontraria a alegada e inexistente sobreposição” (sic).
Além disso, dizem que os agravados “não comprovaram a aquisição das propriedades na década de 1.960, já que não trouxeram as Matrículas originárias, muito menos escrituras de compra e venda” (sic).
Discorrem que “os Agravados não produziram qualquer tipo de prova quanto à posse exercida ao longo dos anos, não juntaram sequer uma nota fiscal de compra de produtos agrícolas, fotografias do local comprovando existência de cercas antigas, benfeitorias, porteiras, etc, nenhum comprovante de exercício da agropecuária, restando cabalmente ausentes qualquer início de prova de posse exercida pelos Agravados a fim de justificar o deferimento a liminar pleiteada em inicial em favor dos mesmos” (sic).
Entendem que a decisão recorrida “deverá ser reformada em sede do presente Agravo de Instrumento e os Embargos de Terceiro, deverá ser extinto, sem resolução do mérito, ou, no mínimo, julgado totalmente improcedente, já que não há qualquer indicação de prova de posse ou exercício da propriedade na área demarcada judicialmente em favor dos Agravados” (sic).
Ressaltam que “deverá ainda ser deferido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que o mandado de imissão emitido em favor dos Agravantes, possa ser cumprido na área em discussão nos Embargos de Terceiro” (sic).
Preparo recursal recolhido no ID n. 84051467.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito almejado.
Os agravantes insurgem-se contra decisão do togado de primeiro grau que nos autos de origem deferiu a tutela de urgência em favor dos agravados, para sobrestar o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido em benefício dos agravantes nos autos da ação demarcatória registrada sob o no. 2570-35.2003.811.0013, tão somente no que se refere à propriedade rural denominada “Fazenda Três Irmãos”, preservando a posse dos recorridos na área 145,4022 hectares.
A um primeiro olhar, emerge dos autos que não encontra respaldo jurídico a pretensão dos agravantes, haja vista os próprios fundamentos expostos na decisão recorrida, in verbis:
“(...) De partida, cumpre-me salientar que os embargantes alegam que a área objeto da ação de demarcação registrada sob o no. 2570-35.2003.811.0013, que adentra na propriedade rural denominada “Fazenda Três Irmãos”, corresponde a 145,4022 hectares.
Com intuito de fazer prova de sua condição de terceiros, bem como a de seus antecessores, os embargantes acostaram aos autos as matrículas do RGI de Pontes e Lacerda ao ID n.o 49926185 a 49928968. Por meio da análise de mencionados documentos, os embargantes comprovaram que seu antecessor imediato foi Antonio Ramon do Amaral.
Assim, compulsando-se os autos da ação demarcatória no. 2570-35.2003.811.0013, constata-se que a mesma foi ajuizada em desfavor de Arlindo Albuquerque, Mary Pinto da Fonseca, Nelson E. da Silva, Mary Pinto e Nelson E. de Souza (vide id. 38357043 - Pág. 89 a id. 38357043 - Pág. 91).
Da relação jurídica-processual inaugurada pela ação demarcatória, diga-se, ajuizada no longínquo ano de 1981, também fizeram parte Antenor Duarte do Valle e Maria da Glória Duarte do Valle (id. 38357043 - Pág. 120 a id. 38357043 - Pág. 123); Espólio de Antenor Pereira de Carvalho e Filomena Pucci Pereira de Carvalho (id. 38357048 - Pág. 160); Zhivago Antonio Aguiar, Jesus Montolar Pelisel, José Orlando Verderese e Aurélio Motta (id. 38357048 - Pág. 185); Júlio Giorgi e Edith de Azevedo Soares Giorgi (id. 38357048 - Pág. 259 e id. 38357048 - Pág. 298); Aristides Sayon, Espólio de João Batista Parreira, Manoel Montolar Polisel, Sebastião Martins, Lázaro Dias, Anézo Januário de Freitas, Waldemar Toni, Claudio Toni, Mário Silvério, Isidro Brito, José Marques, Leonel Alves Moreira, Deraldo Ferreira de Souza e Durval Soares (id. 38357052 - Pág. 90).
Logo, em um juízo perfunctório, verifica-se que nem os embargantes nem seu antecessor imediato, Antonio Ramon do Amaral, integraram a ação de demarcatória de onde emanou a decisão de imissão na posse de área que integra uma fração da propriedade rural denominada “Fazenda Três Irmãos”, mais precisamente 145,4022 hectares.
Em sendo assim, em um juízo de cognição superficial, repise-se, os embargantes comprovaram a qualidade de proprietários/possuidores da “Fazenda Três Irmãos” e o perigo de experimentarem constrição em seu patrimônio proveniente de determinação exarada em demanda judicial da qual não integraram a relação jurídica-processual, preenchendo, desta forma, os requisitos esculpidos para a concessão da tutela provisória de urgência, como previstos no art. 300, “caput” do NCPC.” (Id. 83963952 – fls. 09/12).
A princípio entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis aos recorrentes para que se conceda a medida vindicada, o que não se verifica neste momento.
Nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Portanto, ausente plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris).
Por outro lado, não ficou demonstrado também o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo almejado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora